Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-96.2022.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-96.2022.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, JOAO DE DEUS BARBOSA, FABIO RODRIGUES CORREIA

APELADO: JOAO BOSCO GONCALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS

Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Extinção por perda superveniente do objeto. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão de acordo extrajudicial entre as partes, condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante busca a reforma da sentença para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda.
4. A renegociação extrajudicial da dívida não afasta a legitimidade do ajuizamento da execução, evidenciando que o inadimplemento do devedor motivou a instauração do processo e a oposição dos embargos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a parte responsável pela instauração da demanda deve arcar com custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o executado/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. Na extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais. 2. O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução deve suportar o pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, caput e § 11; 485, IV e VI; 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ-MG, AC 10000210797957001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.